Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-24.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000588-24.2018.8.11.0051.
1o APELANTE: JUCIMAR DO CARMO ALVES
2o APELANTE: DELMA MARTINS DA MOTA.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator